Tribunal: TJMT
Processo: 0020390-22.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Omissão. Inexistência. Contradição. Incorrência. Mero inconformismo da parte. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020390-22.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NOBRE REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME - CNPJ: 10.203.401/0001-00 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ROSELI CARDOSO - CPF: 349.512.102-15 (ADVOGADO), CHOPPERIA PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 10.924.385/0001-37 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LUIZ ADEMIR SOSTISSO MACHADO registrado(a) civilmente como LUIZ ADEMIR SOSTISSO MACHADO - CPF: 426.991.930-20 (EMBARGADO), LEONIR DA CAS - CPF: 248.934.630-04 (EMBARGANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), EDEILSON DAMASCENO E SILVA - CPF: 062.944.963-57 (ADVOGADO), TATIANE NECKEL MACHADO - CPF: 020.152.030-36 (EMBARGADO), GABRIEL NECKEL MACHADO - CPF: 078.339.791-71 (EMBARGADO), ZAIDE MARIA NECKEL - CPF: 466.448.650-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Omissão
.
In
existência
.

Contradição. Incorrência.
Mero inconformismo da parte.
Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
o
réu
contra acórdão que
deu
provimento parcial ao apelo
por ele
interposto, para readequar a sentença no que concerne à condenação indenizatória a título de danos materiais emergente, a fim de ordenar que o exato quantum indenizatório seja apurado em fase de liquidação de sentença, e afastar a condenação indenizatória por lucros cessantes
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se

houve
omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório, e/ou se incorreu no
vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
LEONIR DA CAS
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que
,

no julgamento
do Recurso de Apelação Cível or
iundo
da
ação
de Indenização
por Danos Materiais
e Morais
(Proc
.
nº
0020390-22.2011.8.11.0002
)
,

ajuizada
em face do embargante por
NOBRE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME, CHOPPERIA PANTANAL LTDA - ME, LUIZ ADEMIR SOSTISSO MACHADO e TATIANA SUELLY STRELOV
,
à unanimidade, d e u provimento parcial ao
apelo interposto pelo réu/embargante
, para readequar a sentença no que concerne à condenação indenizatória a título de danos materiais emergente, a fim de
ordenar
que o exato
quantum
indenizatório seja apurado em fase de liquidação de sentença, e afastar a condenação indenizatória por lucros cessantes

(
cf. Id. nº
358459898
).

O

embargante
alega a contradição do acórdão embargado no ponto em que admite a superação da
irregularidade de representação processual
da parte autora
pela
“
ratificação tácita

dos atos anteriormente praticados
”, mas cita precedente onde consta a necessidade de
manifestação expressa de ratificação dos atos
.

Diz que o acórdão foi omisso quanto à sua tese de nulidade de todos os atos processuais praticados após o óbito do autor
Luiz Machad
o, eis que “
limitou-se a tratar a questão como irregularidade sanável, sem enfrentar a tese central deduzida: se, diante do falecimento da parte e da consequente extinção do mandato, os atos processuais subsequentes poderiam subsistir sem prévia regular habilitação dos sucessores ou sem ratificação válida e expressa
”.

Afirma que o julgado também padece de omissão no que toca à arguição de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita

a respeito dos efeitos
do distrato, especificamente a desconsideração da
cláusula de renúncia ao direito de indenização
, e no que se refere à alegação de nulidade da intimação que reabriu o prazo para oferta de contestação, tendo em vista que não enfrentou a tese de que, a despeito da publicação no diário de justiça, a
ausência de “individualização da intimação no sistema oficial” impediu a sua ciência do ato
; queixa-se, ainda, de que não houve manifestação expressa sobre a litigância de má-fé da parte contrária por ter “ocultado” o fato de que
Luiz Machad
o veio a óbito no curso do processo.

P
ede
,
então
,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,

a fim de
que
seja
m

sanad
os

todos os vícios
apontad
os

(cf. Id. nº

360914866
).

Os embargados

oferta
m
contrarrazões junto ao Id. nº
361862353
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto p
elo réu

Leonir
d
a
Cas

contra

acórdão que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível or
iundo
da ação
de Indenização
por Danos Materiais
e Morais
ajuizada
em seu desfavor por
NOBRE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
–
ME
e outros,
d
e
u
parcial

provimento

ao
seu apelo
parareadequar
os termos da
sentença no que
se refere à
condenação indenizatória a título de danos materiais emergente, a fim de
ordenar
que oexato
quantum
indenizatório seja apurado em fase de liquidação de sentença, e
para
afastar a condenaçãoindenizatória por lucros cessantes
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Nas razões d
estes
declaratórios, o
réu
/embargante a
firma que o
acórdão embargado
incorreu em contradição porque admitiu que a
irregularidade de representação processual
da parte contrária
(não tendo especificado qual delas)
foi superada
pela ratificação tácita

dos atos
processuais até então
praticados
depois do saneamento do vício
,
porém,
cit
ou
precedente
do STJ
onde

consta a necessidade de
manifestação expressa de ratificação dos atos
, e não meramente tácita.

A contradição disciplinada no inciso I do artigo 1.022 do CPC é “apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013),
além disso,
“apenas
autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Então, considerando a construção clara, coesa e fundamentada do raciocínio decisório no sentido de que se admite a ratificação expressa ou tácita, esta aferível a partir do comportamento adotado pela parte interessada no contexto do caso, ainda que existisse a dita menção a julgado com entendimento diverso, o que, registra-se, não há, cuidando-se de assertiva recursal mendaz e falaciosa, não haveria falar em conflito interno com aptidão de macular a compreensão e conteúdo decisório do acórdão, nem de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração por esse motivo.

Depois, o embargante sequer se deu ao trabalho de especificar a quem se refere a sua queixa nesse ponto, se ao falecido
Luiz Ademir
Sostisso
Machado

ou
a
empresa

Chopperia Pantanal Ltda
, nem qual teria sido o precedente cujo entendimento estaria em conflito com a exposição decisória, evidenciando a falta de seriedade da alegação e o intento procrastinatório da interposição recursal; não obstante,
ressalto
que
, ante a premissa básica de que a leitura e intepretação do conteúdo do julgado deve ocorrer de forma integrada e sistemática, tem-se, no acórdão embargado, fundamento específico quanto à admissibilidade da ratificação expressa ou tácita dos atos praticados por mandatário nos casos em que constatada alguma irregularidade (CC,
art. 662,
parágrafo

único
), e,
ainda

mais

relevante
, para ambas as
hipóteses
(
seja
no
que
se
refere

ao

falecido
,
seja
no
que

atine
à
pessoa

jurídica
),
ressaltou
-se
que
a
nulidade

só
se
justifica

quando
se
deparar
com
prejuízo
à
situação
do espólio
e
dos herdeiros
ou aos interesses da sociedade empresária,
o que, como se vê da posturada dos verdadeiros interessados na questão (ou seja, os autores/apelados/embargados), não se verificou na hipótese, sendo que essa sanha
do réu, ora embargante, de insistir na nulidade dos atos processuais, inclusive em desfavor daqueles que supostamente teriam sido os prejudicados pelo defeito/vício processual, reforça a constatação do caráter temerário e protelatório deste recurso.

Essas mesmas
considerações,
aliás
,
já
bastam para

repelir
, de plano,
a tese de omissão do
julgado a respeito da
nulidade dos atos processuais
em razão da
extinção do mandato
pela
morte mandante (isto é, o autor Luiz Machado)
, porquanto propiciam a conclusão de que é possível a ratificação e, portanto, convalidação, dos atos praticados por mandatário sem poderes, conforme ocorreu nestes autos, e, fosse pouco,

há, nas razões decisórias
,
consignação expressa,
com apoio em precedente específico
acerca da matéria
, de que
“aratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior. A omissão no art. 104 do CPC sobre o tema atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 662, parágrafo único, do CC, segundo a qual a ratificação é expressa ou tácita, retroagindo à data do ato. O vício na representação não acarreta a inexistência do ato processual correspondente, uma vez que a aplicação do Enunciado 115/STJ restringe-se à instância especial. Precedentes”(STJ
,
AgInt
no REsp 1.783.171/SP).

Também não há falar em omissão
no que toca a
o requerimento de aplicação de multa por l
itigância de má-fé
aos autores/embargados,
na medida em que a matéria em questão foi referenciada de forma incidental ao tópico recursal ligado à nulidade dos atos processuais pela irregularidade da representação do
autor Luiz Machado
, sendo, pois, apreciada de forma conjunta com o tema e descartada a partir da conclusão pela integral rejeição do queixume recursal nesse ponto, não havendo necessidade, em função do modo que a questão foi trazida na apelação, de constar o indeferimento/rejeição do pedido em específico, até porque, nas razões do apelo, o ora embargante se limitou a balbuciar que, “
se o
a
pelado tinha ciência do falecimento da parte autora e, ainda assim, não comunicou o juízo, impediu-se
deliberadamente a suspensão do processo e a regular habilitação dos sucessores
,

t
al conduta pode configurar litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II e III, do CPC
”, e, ao final, abandonando o tom de incerteza dessa ponderação, mas sem o correspondente fundamento do porquê veio a surgir tal certeza, pediu a “
aplicação das sanções por litigância de má-fé, pela ocultação intencional do falecimento do autor sr. Luiz Ademir
Sostisso
Machado
”.

Ainda no tópico das
alegadas
omissões
do acórdão embargado
, no que atine à suposta falta de manifestação sobre a tese de
julgamento
ultra petita

a respeito dos efeitos do distrato
, há, de fato, omissão no julgado, mas não a que corresponde à figura
previst
a
no inciso II do art. 1.022 do CPC
, e, sim, uma omissão proposital e juridicamente fundamenta, porque, em relação a esse tema, a apelação sequer conseguiu ultrapassar a barreira da admissibilidade recursal:

Sobre o distrato, observo que as razões recursais se resumem à lacônica afirmação de que “o distrato firmado entre as partes deve ser respeitado, pois representa a manifestação livre e espontânea de vontade dos contratantes”, não havendo impugnação específica à conclusão sentencial quanto à nulidade parcial do negócio por vício de consentimento, precisamente no que toca ao que a magistrada se referiu como “renúncia ao direito de indenização”, daí porque, a rigor, sequer se pode dizer que essa matéria foi devolvida ao conhecimento desta instância revisora, afinal, se não é dado
combate completo à fundamentação que embasa a conclusão sentencial, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório por esta instância, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, o
que impõe o não conhecimento do recurso nesse ponto, na medida em que inobservado o princípio da dialeticidade, isto é, não foi atendido o ônus do recorrente de impugnação específica.

Já no que se refere à

queixa quanto à falta de enfrentamento de todos os argumentos declinados no tópico relativo à
nulidade da intimação que reabriu o prazo para oferta de contestação
, é válido lembrar que
o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que

a
fundament
ação
decis
ória
abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
, daí porque

“não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Logo, uma vez
consignado que o réu/embargante foi válida e regularmente intimado através de
publicação
, via
DJEN,
direcionada
ao
advogado
por
ele constituído nosautos,
o que, por opção político-legislativa, faz presumir a ciência inequívoca da parte quanto ao conteúdo do ato, é despicienda e irrelevante a pretensa discussão sobre a
ausência de “individualização da intimação no sistema oficial”
, daí porque também não há falta a ser suprida nesse ponto.

Enfim, a
discordância com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal, e, na hipótese, não há falar em omissão sobre
p
onto que pudesse influenciar no desfecho do julgamento, nem a necessidade de considerações ou esclarecimentos
adicionais, tampouco a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão ou de contradição entre as suas proposições decisórios; na realidade, a
presente
interposição recursal nada mais
é
do que o uso inadequado e desvirtuado d
esta
via
processual
para protelar e procrastinar o normal caminhar e encerramento do processo em fase recursal.

S
e
o
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de
1
% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026